Tribunal: STF
Processo: ARE 1566263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, §1º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRAS COERENTES E FIRMES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO E SÃO SUFICIENTES PARA DAR A CERTEZA NECESSÁRIA DA OCORRÊNCIA DO CRIME. VERSÃO DOS FATOS DA OFENDIDA CORROBORADA PELO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, MORMENTE PELOS DEPOIMENTOS DA SUA GENITORA, PRIMEIRA PESSOA A TOMAR CONHECIMENTO SOBRE OS ABUSOS SEXUAIS. FALSA ACUSAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS ENQUANTO A VÍTIMA DORMIA. VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA DURANTE ESTADO DE SONO. PRECEDENTES DO STJ. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA AFASTADA. TIPO PENAL PELO QUAL O ACUSADO RESTOU CONDENADO QUE NÃO EXIGE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS. ALEGADA OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DISSENSO DA VÍTIMA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. OFENDIDA QUE AO DESPERTAR E PERCEBER O QUE OCORRIA, MANIFESTAVA CONTRARIEDADE COM AFASTAMENTO, GESTOS E PALAVRAS. PERMANÊNCIA DO CONVÍVIO QUE NÃO PODE SER INTERPRETADA COMO CONSENTIMENTO. RELAÇÃO FAMILIAR E POUCA IDADE DA VÍTIMA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA CONVIVÊNCIA. GENITORA DA ADOLESCENTE, ADEMAIS, QUE TOMOU CONHECIMENTO ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA SOMENTE APÓS OS ABUSOS CESSAREM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À DATA EXATA DOS FATOS CRIMINOSOS QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DENÚNCIA QUE CONSIGNA ELEMENTOS SUFICIENTES ACERCA DA CONDUTA DELITIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÃO ISOLADA. TESTEMUNHAS DA DEFESA MERAMENTE ABONATÓRIAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente